Tribunal: TJMT
Processo: 1019788-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019788-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 051.930.193-58 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUNIOR PATRICK DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILLIAN RODRIGO ROCHA MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO ROUBO – CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA – CONCURSO DE AGETES – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – GRAVE AMEAÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – PANDEMIA DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 532575/DF)

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019788-68.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WAGNER DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WAGNER DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE nº 1009853-78.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II do CP - (ID 107755994 – fls. 59/65).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e tem endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID 107755993), com documentos (ID 107755994).

O pedido liminar foi indeferido (ID 108040986).

O Juízo singular prestou informações

(ID 108808960/ ID 108808962).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo modus operandi, a violência empregada contra as vítimas - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 109085452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
11.10.2021
, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“
[...] De outro turno, sobre o periculum
libertatis
, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para
garantir o resguardo da ordem pública
, porquanto o
modo de operação dos agentes
, de acordo com o que consta nos autos, o crime foi praticado durante a madrugada (03h23), tendo os acusados usado uma réplica de arma de fogo para subtrair o celular da vítima. Ademais, verifica-se que no momento da apreensão acusado Wagner foi encontrado na posse da
res furtiva
.

Neste diapasão, não se descura que, segundo entendimento do STJ,
‘o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente’
(RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). [...]

Neste rumo de ideias, de acordo com o Enunciado n.06, do e. Tribunal de Justiça,
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, calhando vincar que predicados pessoais favoráveis, ainda que presentes, de per si, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. [...]

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WAGNER DA SILVA SANTOS [...], com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”
(Anderson Candiotto, Juiz de Direito – ID 107764485-fls. 59/65)

Em 9.11.2021, o paciente foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas (PJE nº 1009968-02.2021.8.11.0040).

Em 30.11.2021, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1009968-02.2021.8.11.0040).

A audiência de instrução está designada para o dia 16.12.2021 (PJE nº 1008706-17.2021.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e o corréu Junior Patrick dos Santos teriam praticado o roubo durante a madrugada, com emprego de simulacro de arma de fogo, para subtrair o celular da vítima.

A forma de execução do roubo, em concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 532575/DF - Relator: Min. Jorge Mussi – 17.12.2019).

Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), possui endereço certo no município de Sorriso/MT [Residencial – rua São Francisco de Assis, nº 2266, bairro: São Domingos, CEP: 78.898-148], três filhos e exerce ocupação lícita como “vendedor” na empresa “Mundo do Turismo”, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016), sobretudo porque o roubo não foi cometido com emprego de arma de fogo.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
[...] o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há falar-se em condutas que revelam um modus operandi grave e que extrapolam o convencional. 5. Assim, conclui-se haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal. [...].
” (HC 662298/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2021)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima [Willian Rodrigos Rocha Machado]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, II, e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021